Tribunal: TJDFT
Processo: 0720956-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA DO VALOR DO TRATAMENTO PLEITEADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. OXIGENOTERAPIA. CÂMARA HIPERBÁRICA. SUS. TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a realizar as sessões de oxigenoterapia hiperbárica de que a parte autora necessita, conforme prescrição médica, em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, que promova o custeio em estabelecimento privado. Preliminarmente, impugna o valor da causa. No mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, uma vez que o tratamento não é aprovado pelo SUS e não há comprovação de sua eficácia para a situação de saúde da parte recorrida.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 28314610).
III. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 3 o TJDFT fixou a seguinte tese: "(...) c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.” (Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534). Todavia, ainda que se trate de pedido cominatório, não há que se atribuir à causa valor irrisório, como pretende a parte recorrente. No caso, o valor da causa foi corretamente atribuído, com base em orçamento do tratamento pleiteado, encontrando-se, portanto, em consonância com o disposto no artigo 291 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
IV. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado (artigo 196 da Constituição Federal).
V. Consta dos autos que a parte recorrida é portadora da doença de crohn na forma grave, há nove 9 anos, tendo sido submetida a tratamento cirúrgico e em uso de antibioticoterapia, que não resultaram no controle satisfatório da doença, apresentando feridas refratárias, para as quais é recomendado o tratamento por meio de oxigenoterapia hiperbárica (ID 28314282 - Págs. 3-4). Ressalta-se que há parecer do NATJUS favorável ao tratamento pleiteado (ID 28314306 - Pág. 7) e a própria Secretaria de Saúde do DF reconhece que “há indicação para o CID apresentado pela parte autora” (ID 28314584 - Pág. 1). Ainda, cumpre registrar que não se trata de tratamento experimental, encontrando-se no rol de procedimentos obrigatórios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os planos de saúde privados (Resolução Normativa 465/2021). Assim, o fato de o tratamento não estar incorporado ao SUS não deve ser impedimento para que o poder público o ofereça em caso de justificada necessidade, como demonstrado nos autos. Nesse sentido, em relação ao tratamento de oxigenoterapia, cita-se precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1117867, 07412453720178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no PJe: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1250985, 07051304620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1210846, 07315161620198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1324695, 07014172920208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Destarte, comprovada a necessidade do procedimento, por meio de laudo emitido por profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evite o agravamento do estado de saúde da parte recorrida.
VII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ (“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertente”).
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.